Tribunal: STJ
Processo: 0644263-48.2021.8.04.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2914835 - AM (2025
/0139682-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: L A S DOS S
ADVOGADOS
: VINÍCIUS MARTINS DE MEIRA - AM004269
MATHEUS LEÃO ALVES DA SILVA - AM013651
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE
NO
JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte embargante
em provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das
hipóteses previstas no art. 619 do CPP, não é compatível com o recurso
protocolado.
2. O conceito de obscuridade, para embargos de declaração, somente se
materializa se a decisão é ininteligível, seja por ilegível, seja por má
redação. Não se confunde com interpretação do direito tida por
inadequada pela parte. Se ela pode tecer argumentos contra a conclusão
da Corte, é porque compreende a decisão, embora dela discorde; a
decisão obscura é, a rigor, irrecorrível quanto a seus fundamentos, que
nem sequer são passíveis de identificação racional articulada" (AgInt no
REsp n. 1.859.763/AM, Relator Ministro Og Fernandes, DJe 19/5/2021
).
3. A incidência da Súmula n. 182 do STJ inviabiliza a análise do mérito
do recurso ante o não atendimento de pressuposto de admissibilidade.
4. Embargos declaratórios rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49443697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:18:00
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 9c25f60c-a32b-4318-a847-7395d67b93d8

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA49443697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:18:00
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 9c25f60c-a32b-4318-a847-7395d67b93d8

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2914835 - AM (2025
/0139682-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: L A S DOS S
ADVOGADOS
: VINÍCIUS MARTINS DE MEIRA - AM004269
MATHEUS LEÃO ALVES DA SILVA - AM013651
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE
NO
JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte embargante
em provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das
hipóteses previstas no art. 619 do CPP, não é compatível com o recurso
protocolado.
2. O conceito de obscuridade, para embargos de declaração, somente se
materializa se a decisão é ininteligível, seja por ilegível, seja por má
redação. Não se confunde com interpretação do direito tida por
inadequada pela parte. Se ela pode tecer argumentos contra a conclusão
da Corte, é porque compreende a decisão, embora dela discorde; a
decisão obscura é, a rigor, irrecorrível quanto a seus fundamentos, que
nem sequer são passíveis de identificação racional articulada" (AgInt no
REsp n. 1.859.763/AM, Relator Ministro Og Fernandes, DJe 19/5/2021
).
3. A incidência da Súmula n. 182 do STJ inviabiliza a análise do mérito
do recurso ante o não atendimento de pressuposto de admissibilidade.
4. Embargos declaratórios rejeitados.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por L. A. S. dos S contra acórdão
proferido por esta Quinta Turma, de minha Relatoria, que negou provimento ao agravo
regimental, nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO QUE NÃO ATACOU, ESPECIFICAMENTE, TODOS OS
Documento eletrônico VDA49444329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:17:19
Código de Controle do Documento: e224fa9d-b154-4103-8e23-636ddf2e3eaa

FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL NA ORIGEM. APLICABILIDADE DA SÚMULA N. 182/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, especificamente, todos os
fundamentos da decisão agravada. Incidência do verbete n. 182 da Súmula
desta Corte.
2. Para afastar a aplicação da Súmula 7 do STJ, cabe à parte agravante
desenvolver argumentos que demonstrem como seria possível modificar o
entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem rever o acervo fático-
probatório, esclarecendo especificamente quais fatos foram devidamente
consignados no acórdão proferido. Não basta, portanto, sustentar que o
julgamento do seu apelo demanda apenas apreciação de normas legais e
prescinde do reexame de provas.
3. Agravo regimental não provido. (e-STJ fl. 372)

A defesa alega que o acórdão foi omisso quanto ao não reconhecimento da
superação da Súmula 7/STJ e Súmula 83/STJ o obscuro quanto a não clareza de apontar,
qual ponto, especificamente fora olvidado por parte do embargante, em contestar no
acórdão. (e-STJ fl. 381)
É o relatório.
VOTO
Os embargos não merecem acolhimento.
Não existem vícios a serem sanados na decisão embargada.
Sabe-se que os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de
completar, aclarar ou corrigir uma decisão ambígua, omissa, obscura ou contraditória,
conforme dispõe o art. 619 do CPP.
No caso em tela, o agravo em recurso especial não foi conhecido pela
incidência do Enunciado n. 182/STJ.
Interposto agravo regimental, a decisão foi confirmada pelo Colegiado.
Importante registrar que a incidência da Súmula n. 182 do STJ inviabiliza a
análise do mérito do recurso ante o não atendimento de pressuposto de admissibilidade.
A decisão que inadmitiu o recurso especial o fez pela incidência das Súmulas
ns. 7 e 83 do STJ.
No agravo em recurso especial o agravante, de fato, deixou de impugnar
corretamente o primeiro fundamento.
São insuficientes, para rebater a incidência da Súmula n. 7 do STJ, assertivas
genéricas de que a apreciação do recurso não demanda reexame de provas. O agravante
Documento eletrônico VDA49444329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:17:19
Código de Controle do Documento: e224fa9d-b154-4103-8e23-636ddf2e3eaa

deve demonstrar, com particularidade, que a alteração do entendimento adotado pelo
Tribunal de origem independe da apreciação fático-probatória dos autos (
, REsp n.
ut
2.082.894/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de
.)
28/8/2023
É importante anotar também que o conceito de obscuridade, para embargos de
declaração, somente se materializa se a decisão é ininteligível, seja por ilegível, seja por
má redação. Não se confunde com interpretação do direito tida por inadequada pela
parte. Se ela pode tecer argumentos contra a conclusão da Corte, é porque compreende a
decisão, embora dela discorde; a decisão obscura é, a rigor, irrecorrível quanto a seus
fundamentos, que nem sequer são passíveis de identificação racional articulada" (AgInt
no REsp n. 1.859.763/AM, Relator Ministro Og Fernandes, DJe
).
19/5/2021
Com essas considerações, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA49444329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:17:19
Código de Controle do Documento: e224fa9d-b154-4103-8e23-636ddf2e3eaa

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0139682-6
AREsp 2.914.835 /
AM
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 06442634820218040001 6442634820218040001
EM MESA
JULGADO: 05/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOAQUIM JOSÉ DE BARROS DIAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: L A S DOS S
ADVOGADOS
: VINÍCIUS MARTINS DE MEIRA - AM004269
MATHEUS LEÃO ALVES DA SILVA - AM013651
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: L A S DOS S
ADVOGADOS
: VINÍCIUS MARTINS DE MEIRA - AM004269
MATHEUS LEÃO ALVES DA SILVA - AM013651
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605515188<41641458@
2025/0139682-6 - AREsp 2914835 Petição : 2025/0059133-2 (EDcl)
Documento eletrônico VDA49349555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 07/08/2025 11:09:11
Código de Controle do Documento: D7BA1E24-A2EE-46CF-BC8F-8FA7D0B7FE0A